Tribunal: STF
Processo: AR 2027
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão embargado enfrentou e rejeitou explicitamente a tese de que o julgado rescindendo seria extra petita pelo fato do item 3 de sua ementa não estar incluído no pedido formulado. 2. A ementa de uma decisão judicial deve refletir os fundamentos adotados e não o pedido formulado pelo autor. 3. Embargos de declaração rejeitados.